Tribunal: TJSP
Processo: 1000693-59.2019.8.26.0338
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000693-59.2019.8.26.0338/50000, da Comarca de Mairiporã, em que é embargante
ALBEV - ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE LOTES NOS LOTEAMENTOS
ALPES DA CANTAREIRA E BEVERLY HILLS PARK, são embargados MÁRCIO
ANTÔNIO MONTANHANI e CARMEM APARECIDA LACELVA MONTANHANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
sem efeitos modificativos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000693-59.2019.8.26.0338/50000 - 2
Embargos de Declaração Cível no 1000693-59.2019.8.26.0338/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: ALBEV - Associação de Proprietários de Lotes nos Loteamentos Alpes da
Cantareira e Beverly Hills Park
Embargados: Márcio Antônio Montanhani, Carmem Aparecida Lacelva Montanhani
Comarca: Mairiporã - 2a Vara
Processo de Origem: 1000693-59.2019.8.26.0338
Juiz(íza) Prolator(a): Daniela Aoki de Andrade Maria
Julg. conj. 1000693-59.2019.8.26.0338/50001 - voto no 14798
VOTO no 14261
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA. Revelia.
Notícia de que o imóvel foi vendido a terceiro. Taxas associativas
vencidas após o ajuizamento devem ser cobradas em ação própria.
Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
a cobrança, contra o acórdão de fls. 382/388, que deu provimento ao recurso
interposto pela embargante para condenar aos réus ao pagamento do débito
apontado na inicial, corrigido desde o respectivo vencimento, acrescido de juros
de mora de 1% ao mês da citação.
Aduz a parte embargante que houve omissão no
acórdão, no que se refere às taxas associativas que se vencerem no curso da
presente lide.
É o breve relatório.
Os embargos de declaração comportam acolhimento,
pois houve omissão quanto às taxas de associação vincendas.
A apelação foi julgada, conforme seguinte ementa:
“CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configurado.
Provas dos autos suficientes para o julgamento da lide.
Desnecessidade de prova oral e pericial. Preliminar rejeitada.
COBRANÇA. LOTEAMENTO. RATEIO DE DESPESAS. Prestação de
serviços por associação de proprietários. Não cabimento da cobrança
de taxa de associação de proprietários não associados. Entendimento
firmado pelo STJ, em sede de recurso especial repetitivo (REsp no
1.439.163). Revelia configurada. Ante a revelia, é incontroverso que os
réus são associados. Procedência da demanda. Interpretação que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000693-59.2019.8.26.0338/50000 - 3
coaduna com recurso repetitivo. Sentença reformada. Inversão da
sucumbência. Recurso provido.”
Embora a ação seja procedente, não é possível a
condenação de taxas associativas vencidas após o ajuizamento da ação, uma
vez que há notícia de que o bem já foi vendido a terceiros, motivo pelo qual
devem ser pleiteadas em ação própria.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de
declaração para sanar omissão, nos termos da fundamentação, sem modificação
do resultado da apelação.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora